Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MEMBRO CONSELHO TUTELAR DO DISTRITO FEDERAL. SEGUNDA FASE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INSUFICIENTE. FALTA DE REGISTRO DA ENTIDADE NOS ÓRGÃOS PREVISTOS NO EDITAL.
1. É cediço que o edital do concurso faz lei entre as partes, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a apresentação tempestiva e da documentação completa exigida para concorrer à vaga pretendida.
2. No particular, cuida-se Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado na fase objetiva do concurso público de membro do Conselho Tutelar do Distrito Federal, o qual foi desclassificado na segunda fase do certame, por falta de comprovação de experiência na área da criança e do adolescente.
3. Os elementos de informação coligidos demonstram que, apesar de o candidato ter desenvolvido por três anos atividades voltadas às crianças em creche, a entidade na qual foram realizadas não possui o devido registro nos órgãos estipulados no edital do certame.
4. Desta feita, os requisitos exigidos na segunda fase do concurso público não foram devidamente preenchidos, motivo pelo qual o candidato foi eliminado do certame.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.